Tribunal: CARF
Processo: 10166.910413/2012-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.910413/2012-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.986 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
CESB - CENTRO DE EDUCACAO SUPERIOR DE BRASÍLIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2008 a 31/03/2008
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA DE LIQUIDEZ E CERTEZA
Não deve ser reconhecido o direito creditório, cuja legitimidade não foi
comprovada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Trata-se de Manifestação de Inconformidade de fls. 2-9 mais anexos, que foi
interposta pela Contribuinte acima identificada contra o Despacho Decisório no de
Rastreamento 040069752, de fl. 83, exarado em 05/11/2012 pela Autoridade
Competente da DRF de Brasília-DF, com o seguinte teor:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.910413/2012-15
Fl. 243
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.986 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.910413/2012-15

Como se nota, o direito creditório pleiteado, no valor de R$ 18.729,27, refere-se
a pagamento indevido ou a maior, mediante a utilização do código de receita 8741,
referente à Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), incidente
sobre remessas feitas ao exterior (Lei no 10.332/01).
No entanto, em análise ao direito creditório demonstrado na DComp, verificou a
autoridade competente:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando
crédito disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Depreende-se do excerto acima que, de acordo com o Despacho Decisório
exarado, apesar de ter sido localizado o pagamento nos sistemas da RFB, não foi
reconhecido saldo para compensação dos débitos informados, por conta de sua
utilização pela Contribuinte para quitação de outros débitos seus.
Do feito fiscal, a Contribuinte foi cientificada em 14/11/2012 (fl. 84).
Irresignada, em 04/12/2012, apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls.
2-9 mais anexos, alegando, em síntese, o que segue.
De entrada, alega a Contribuinte que, na qualidade de estabelecimento de
Educação de Ensino Superior, firmou convênio com o Instituto Argentino de
Gastronomia (IAG), estabelecido naquele país, para transferência de
conhecimentos no campo da arte culinária (ANEXO III).
Logo em seguida, afirma que tais serviços objeto do convênio acima
identificado não são dotados de qualquer característica de royalties, tampouco de
fornecimento de tecnologia, prestação de assistência técnica, serviços técnicos e
Fl. 244
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.986 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.910413/2012-15

assistência administrativa e semelhantes, cessão e licença de uso de marcas, e, por
fim, de cessão e licença de exploração de patentes.
Portanto, a seu ver, as importâncias destinadas ao IAG, por serem
caracterizadas como despesas para fins educacionais, não se subsumem às
hipóteses de incidência delineadas no Decreto n° 4.195/2002, que trata da CIDE –
Remessa ao Exterior, gerando, assim, o pagamento realizado indevidamente a esse
título sobre tais importâncias auferidas o direito à compensação.
Outrossim, aduz que informou equivocadamente em DCTF o débito relativo
ao pagamento que representa o crédito compensado, mas que providenciou a sua
retificação, regularizando, dessa forma, as informações nela contidas, conforme
autoriza a Instrução Normativa RFB n° 1.110/2010, artigo 9°.
É o relatório.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade. O Acórdão no 07-
44.205 não foi ementado.
O contribuinte interpôs recurso voluntário, no qual, essencialmente, repisa os
argumentos da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
A recorrente alega que declarou e pagou indevidamente CIDE sobre remessas
para exterior para pagamento de “transferência de conhecimentos no campo da arte culinária”,
que não se encontrava no campo de incidência da CIDE, instituída pela Lei no 10.168/00.
Não se tratava de licença de uso de marcas ou patentes, aquisição de
conhecimentos tecnológicos, assistência técnica ou serviços técnicos ou assistência
administrativa. Os pagamentos também não reuniam as características de royalties.
O INPI analisou o convênio firmado com a entidade estrangeira e concluiu que
não cuidava de transferência de tecnologia (Consulta INPI/DIRTEC/No 065409, fl. 35).
Isto posto, como se tratavam de “despesas para fins educacionais”, não estavam
sujeitas à CIDE.
Admite que, na DCTF original, constava que a CIDE era devida, o que gerou a
não homologação da compensação. Contudo, a DCTF já foi retificada (cópia nos autos).
Examino os autos.
A unidade de origem não homologou a compensação, porque o DARF indicado
no PER/DCOMP encontrava integralmente vinculado a débito confessado.
A DRJ confirmou a retificação da DCTF, porém não acatou os argumentos acima
sumariados, essencialmente idênticos em ambas as peças de defesa, pelos seguintes motivos (fls.
103 e 104):
“(. . .)
Fl. 245
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.986 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.910413/2012-15

Dessa forma, a fim de comprovar o aduzido, carreou aos autos referido termo de
convênio (fls. 16-33).
Porém, compulsando os autos, verifiquei que, em que pese a Contribuinte ter
sustentado que o pagamento do Darf, no valor de R$ 18.729,27 tenha sido efetuado
em função dos serviços prestados pela Fundação IAG, fato é que ela não trouxe aos
autos nenhum documento que vincule, de forma inequívoca, o pagamento do DARF
aos serviços prestados pela conveniada.
Com efeito, não foi juntado aos autos documento que evidencie claramente que
os R$ 18.729,27 de CIDE pagos decorreram de retribuição financeira pelos serviços
prestados pela Fundação IAG, tais como recibos de pagamento, transferências
bancárias e outros, nos exatos valores coincidentes com a base de cálculo do tributo.
A propósito, quanto à remuneração dos serviços prestados pela IAG, tem-se
apenas as disposições contidas no artigo 10 do Convênio, que estipula:
Artigo 10.- Contrapartida Econômica.
10.1 Por conta da transferência de know-how, por meio da entrega da
documentação correspondente aos planos de estudo das carreira^ e cursos que se
ministram no IAG, anotações e material didático, receitas e conteúdo das matérias de
arte culinária e complementares, documentação referente ao planejamento dos cursos
e à utilização de recursos e assessoramento para o início das operações, o CESB
realizará um aporte não reembolsável ao IAG de U$S 120.000 (cento e vinte mil
dólares) a ser pago da seguinte forma: 50% dentro do prazo de 10 (dez) dias
contados a partir do cumprimento de todos os trâmites legais relativos à averbação
do presente contrato perante o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI),
e os 50% restantes ao término da implementação da proposta descrita nos artigos 1
e 2 , em dezembro de 2006. Alteração deste prazo deverá ser acordado entre as
partes.
10.2 As obrigações e as incidências tributarias sobre os valores transacionados
serão de responsabilidade de cada parceiro em seu pais de origem durante a vigência
do contrato.
10.3 Pelo apoio acadêmico e pelo cumprimento das obrigações estipuladas no
presente convênio, o CESB realizará aportes mensais não reembolsáveis,
equivalentes a 7,5 % do faturamento, descontados os impostos decorrentes da
prestação do serviço, bolsas institucional bolsas governamentais, descontos
promocionais, desconto de pontualidade, convênios, correspondente aos programas
de cursos, carreiras e seminários cujos programas e conteúdos sejam de autoria do
IAG.
10.4 Estes aportes deverão ser feitos mensalmente pelo CESB dentro dez
primeiros dias do mês seguinte ao mês do faturamento, e se devidos a partir do início
efetivo das classes correspondente gastronomia.
10.5 Concluído o exercício mensal o CESB remeterá ao IAG um relatório
mensal com os resultados obtidos no mês, com relação ao faturamento e à cobrança,
conjuntamente com o relatório do pagamento correspondente ao domicílio do IAG.
Também será enviado relatório de bolsas de governo.
10.6 O IAG poderá auditar os livros do CESB (especificamente no curso
gastronomia), em qualquer momento, com o objeto de controlar o faturamento e a
cobrança dos cursos de gastronomia, dispondo de 180 dias para fazer as reclamações
ou observações pertinentes, contados a partir do início da auditoria.
(grifei)
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.986 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10166.910413/2012-15

Ora, a bem dizer, o contrato prevê tão somente um aporte pelo CESB ao IAG de
U$S 120.000,00, em duas parcelas no curso do ano de 2006, além de pagamentos
mensais de 7,5% sobre o faturamento, após a realização de alguns descontos.
Segundo se nota, somente por meio das regras estipuladas no artigo 10 do
convênio, não é possível aferir se o valor quitado por meio do DARF indicado na
Dcomp é decorrente dos pagamentos realizados ao IAG. Aliás, tampouco restou
comprovado que tais contrapartidas financeiras, de fato, aconteceram.
Sendo assim, em decorrência do exposto, considero não comprovada a
ocorrência de pagamento indevido, tampouco a legitimidade da retificação procedida
na DCTF.
Conclusão
Finalmente, diante de todo o exposto, voto pela improcedência da manifestação
de inconformidade apresentada e pelo não reconhecimento do direito creditório
pleiteado.”
Concordo com a DRJ.
O art. 165 do CTN dispõe que o contribuinte tem o direito de pleitear restituição
dos tributos indevidamente pagos. Contudo, é sua incumbência apresentar provas de sua
legitimidade (art. 373 do CPC).
Com o recurso voluntário, não foram carreados documentos que vinculassem o
pagamento de CIDE ao convênio para “transferência de conhecimentos no campo da arte
culinária”.
Desta forma, dada a insuficiência do conjunto probatório juntado aos autos pela
recorrente, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital